Tribunal: TCU
Processo: 005.321/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7653/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos iniciais de concessão de aposentadoria dos servidores Augusto Mario Martins Pinto de Arruda e Hilton Barlach; considerar legal e reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria da servidora Angela Maria Drummond de Carvalho; e reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão da aposentadoria do servidor Alberto Ananias Assayag, fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.321/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Ananias Assayag (XXX.113.427-XX); Angela Maria Drummond de Carvalho (XXX.749.836-XX); Augusto Mario Martins Pinto de Arruda (XXX.227.641-XX); Hilton Barlach (XXX.925.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos de revisão de ofício, haja vista a inobservância das disposições da Lei 10.887/2004 no cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor Alberto Ananias Assayag, e posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões para sorteio de novo relator, em conformidade com a questão de ordem aprovada pelo Plenário em 16/8/2006.